Tribunal: TJDFT
Processo: 0717351-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717351-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0719683-46.2019.8.07.0001 - id 88534583) que, em ação destinada à apuração de despesas para rateio de contribuições condominiais, indeferiu um dos quesitos à perícia contábil, assinalando que o aprofundamento da questão extrapola o objeto da demanda. Alega, em suma, cerceamento de defesa, pois o quesito é imprescindível para a correta elaboração dos cálculos. Sustenta recorribilidade imediata, ante a taxatividade mitigada do rol do CPC 1.015. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. O Juízo a quo entendeu pela desnecessidade do quesito requerido pela ré/agravante e assim fundamentou: “(...) Em relação ao quesito 29 apresentado pela ré, qual seja “Queira o Sr. Perito informar qual a média de custos de despesas condominiais em shoppings e empreendimentos comerciais no Distrito Federal” (ID 84673726 - Pág. 4) assiste razão a parte autora. A perícia objeto dos autos destina-se exclusivamente ao rateio das despesas referente ao Condomínio no qual está situado o imóvel utilizado pela autora. Dessa forma, o quesito extrapola o objeto dos autos, razão pela qual indefiro. Em relação aos questionamentos acerta da manifestação do perito de ID 84918067, verifica-se que ficou estabelecido em audiência que a perícia deveria ser realizada "nos documentos juntados aos autos". Nesse sentido, em relação ao comparecimento do perito ao imóvel, tal ponto seria necessário diante do quesito apresentado pela ré. Ocorre que o espaço efetivo do imóvel ocupado pela autora não é objeto da pericia, a qual deve ser realizada com base no contrato de locação disponibilizado nos autos, dispensado diligência física do perito. Com efeito, eventual divergência entre a área locada e a área usufruída não é objeto desta ação. Por outro lado, em relação a disponibilização dos documentos físicos, o perito informou que a diligencia acarretaria em maior celeridade na realização do laudo, não havendo qualquer óbice para acolhimento da diligência. Todavia, esclareço ao perito que eventual documento analisado que não esteja juntado aos autos deverá ser informado expressamente na perícia, para posterior valoração pelo juízo. (...)” Essa decisão não comporta agravo de instrumento, porquanto não consta do CPC 1.015, que apresenta rol taxativo. A propósito, não fica a parte prejudicada, pois a temática pode ser provocada em preliminar de apelação (CPC 1.009, § 1o), cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de urgência e risco de inutilidade do provimento final. Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 01.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator